Tribunal: CARF
Processo: 10725.721147/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721147/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
LEIDA RIOS ANDRADE SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
07 a 08, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2008,
que apurou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 37.144,85. Fonte pagadora: Fundo Único de Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro.
Cientificada do lançamento em 28/10/2013 (fl. 28), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 a 04, em 08/11/2013, alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721147/2013-48
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721147/2013-48

- o valor da omissão pleiteada pela autoridade lançadora inexiste, pelo fato da
declaração retificadora apresentada em 17/09/2013 foi para atender os benefícios do
artigo 6o, inciso XIV da Lei n.o 7.713/88, sendo declarado no campo de rendimentos
isentos e não tributáveis – coluna 07 – pensão por moléstia grave.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2014, a qual decidiu pela
improcedência da impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) a própria fonte pagadora considerou os rendimentos recebido pela contribuinte
isentos do imposto de renda pessoa física, a partir de 2012.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 37.144,85, ano-calendário 2008, onde o
contribuinte alega tratar-se de rendimentos isentos do imposto de renda pessoa física, por ser
portador de moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos demais
requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo
conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis, alegando a contribuinte em
sua defesa ser pensionista e portadora de moléstia grave.
Sobre o tema, comporta destacar a legislação reguladora da matéria, art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713 de 22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de
23/12/1.992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721147/2013-48

(...)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(....)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
No Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de renda (RIR/1999), a matéria
encontra-se disciplinada no art. 39, inciso XXXIII, e §§ 4o, 5o e 6o, abaixo transcritos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III -da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6 As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (gn)
Portanto, de acordo com os dispositivos citados, para reconhecimento da isenção de
imposto de renda deve ser comprovado, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, que a interessada é portadora de uma das moléstias
elencadas em lei e que recebe rendimentos decorrentes de aposentadoria, pensão
ou reforma.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721147/2013-48

A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
No caso em tela, a declaração da RioPrevidência de fl. 15 esclarece que a contribuinte
é pensionista do servidor Hugo de Oliveira Saldanha, falecido em 07/07/1989.
Todavia, o laudo médico apresentado a fl. 14 foi firmado por médico da Santa
Casa de Misericória de São João da Barra, que conforme consulta ao CNES
(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), é uma entidade privada, não
podendo, pois, ser admitido como laudo médico expedido por serviço médico
oficial da União, Estados, Distrito Federa e/ou Municípios.
Com efeito, à luz da legislação de regência, são tributáveis os rendimentos de
aposentadoria percebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2008, uma vez que a
moléstia grave alegada não foi comprovada na forma estabelecida pela norma legal.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 07 a 08.
Encaminhe-se o presente processo para ciência da contribuinte do inteiro teor do
presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF.
(negritou-se)
Acrescenta-se ainda que possível entendimento da fonte pagadora de que os
rendimentos recebidos pela contribuinte seriam isentos do imposto de renda pessoa física (fls.
64/66), por ser ela portadora de moléstia grave, a partir do ano-calendário 2012, não interfere no
presente julgamento, uma vez que um dos requisitos estabelecidos pela norma para
reconhecimento da isenção de imposto de renda deve ser comprovado, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, sendo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
existência de moléstia grave por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 78
DF CARF MF
Original